Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais, embora sucintas, combatem diretamente os pontos da sentença recorrida e indicam as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp 846.717/RS). 2.1. No caso em julgamento, embora o agravo interposto pela parte apelante contra a r. decisão que não admitiu o seu recurso especial esteja pendente de apreciação pelo STJ, não se verifica a necessidade de cassar a r. sentença no ponto suscitado. Isso porque, em caso de eventual provimento do agravo e do recurso especial interpostos, a matéria relativa à valorização e benfeitorias no imóvel que se pretende partilhar poderá ser revista por esta Corte de Justiça em novo julgamento do presente recurso, por determinação expressa do STJ. Ademais, a partilha de valorização e de benfeitorias no imóvel não são objeto dos autos 0700260-36.2020.8.07.0011 como afirma a parte apelante, visto que, embora mencionadas na petição inicial, a partilha desses bens não foi requerida naqueles autos, conforme se infere dos pedidos formulados na inicial emendada. 2.2. Assim, a paralisação do processo quanto à referida matéria é desnecessária.
3. A partilha das benfeitorias e da valorização sobre o bem imóvel localizado no SMPW, Quadra 26, Conjunto 12, Lote 12, Unidade C, Brasília/DF, considerando que não restou comprovada nos autos 0700260-36.2020.8.07.0011 a alegada simulação do negócio jurídico referente ao contrato de compra e venda do bem firmado pela parte apelada e terceiro, não pode ser realizada, porquanto as supostas benfeitorias foram executadas em bem de terceiro, devendo ser ajuizada a ação respectiva contra a atual proprietária do imóvel para discussão do tema. 3.1. Sobre os lucros das empresas a serem objeto de apuração, a indenização referente ao veículo, as dívidas de cartão de crédito e a fixação de alimentos compensatórios, em análise ao acervo probatório dos autos, conclui-se que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de comprovar i) a apuração do acréscimo financeiro nas empresas da parte apelada, ii) a titularidade sobre o veículo Audi Q3, placa PAE1523, iii) que as dívidas de cartão de crédito referem-se a gastos realizados pela família, e iv) que é devida a fixação de alimentos compensatórios.
4. Recurso conhecido e não provido.